Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO VENDEDOR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. RETENÇÃO DO BEM PELO ALIENANTE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. ENTREGA DO BEM E DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. FATOS NÃO NEGADOS PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Peculiaridades do caso concreto em que o Autor/Apelado adquiriu do Réu/Apelante veículo mediante a outorga de procuração em causa própria, tendo havido a entrega do bem e do documento de transferência, em branco, em meados de 2016, sem, contudo, proceder-se à transferência junto ao Órgão de Trânsito. Tais fatos não foram negados pelo Réu. Em 2018, ao realizar a venda do bem a terceiro, a transferência não pôde ser formalizada junto ao DETRAN em razão do cancelamento, pelo Réu, do documento de transferência. O Autor, então, entregou ao Réu o veículo para a realização de vistoria necessária à emissão de novo documento de transferência, vindo o Réu a reter o automóvel. O pedido foi acolhido para determinar a devolução do bem ao Autor.
2 – Conquanto a procuração em causa própria, outorgada em caráter irrevogável e irretratável e sem a necessidade de prestação de contas, não contemple o preço e a declaração de quitação, ela serve como prova da realização do negócio jurídico nos moldes descritos na exordial, uma vez que o Réu não nega a realização do negócio e a entrega do bem e do respectivo documento de transferência em branco ao Autor. Alie-se o fato de que o negócio ocorreu em meados de 2016 e que o Réu não levou a efeito qualquer medida tendente a reaver o bem ou a questionar a validade da procuração por si outorgada, vindo o Autor a alienar o bem a terceiro somente em 2018.
3 – A pretendida reforma da sentença, caso venha a ocorrer, privilegiará a torpeza do próprio Recorrente, outorgante da procuração sem os requisitos que ora lamenta e, bem assim, penalizará o Autor/Apelado com a perda do veículo por não ter realizado a transferência junto ao DETRAN, para si ou para outrem, no prazo previsto em lei.
Apelação Cível desprovida.